Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. VALOR DO DÉBITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. PLEITO NÃO FORMULADO NO JUÍZO A QUO.
I - Embora o imóvel indicado pelo exequente tenha valor muito superior ao da dívida, a executada não indicou outro bem de sua propriedade à constrição nem manifestou interesse em quitar o débito. Ademais, nos termos do art. 907 do CPC, satisfeito o crédito do exequente, a importância que sobrar será restituída à executada.
II – Apesar da circunstância acima, na execução em exame, é inadmissível a penhora sobre o imóvel, pois gravado com alienação fiduciária, art. 1.361 do CC, e o credor não postulou perante o i. Juízo a quo a penhora dos direitos aquisitivos. Logo, é vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Decisão mantida por fundamento diverso.
III – Agravo de instrumento desprovido.